Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720207-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 12:09:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador